Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600415-48.2024.6.16.0127
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA
Órgão julgador: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2025-04-09
Data de publicação: 2025-04-09

Ementa:

Inteiro teor:
10/04/2025
Número: 0600415-48.2024.6.16.0127

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des.(a) Eleitoral de Direito 1
Última distribuição : 16/12/2024
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Vereador, Contas - Desaprovação/Rejeição
das Contas
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Prestação de Contas Eleitorais nº 0600415-
48.2024.6.16.0127, que julgou parcialmente procedente a impugnação e desaprovou as contas
apresentadas por Geneci Ostaque Soares, relativas às Eleições Municipais de 2024, com fulcro no
art. 30, III, da Lei no 9.504/97 c/c o art. 74, III, da Resolução TSE no 23.607/2019, com determinação
de recolhimento ao Tesouro Nacional no valor de R$212,00 (duzentos e doze reais), na forma do
disposto no caput do artigo 32 da mesma Resolução. (Prestação de Contas Eleitorais apresentada
por Geneci Ostaque Soares, candidato à disputa de vereador no município de Cidade Gaúcha/PR,
nas Eleições Municipais de 2024, pelo partido MDB, julgadas desaprovadas tendo em vista
utilização de recurso de origem não identificada, no valor de R$212,00 (duzentos e doze reais), nos
termos do artigo 32, §1º, inciso, I, da Resolução TSE nº 23.607/2019, ainda, a apresentação de
extratos "sem valor" legal. Impugnação apresentada pela coligação "Honestidade e Trabalho é a
Melhor Política para Cidade Gaúcha", quanto à despesas com serviços advocatícios e contábeis e
ausência de Informações Imprescindíveis. SUPLENTE). RE9
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Advogados
GENECI OSTAQUE SOARES (RECORRENTE)
SABRINA PAULA MARQUES FERRARINI (ADVOGADO)
ELEICAO 2024 GENECI OSTAQUE SOARES VEREADOR
(RECORRENTE)
SABRINA PAULA MARQUES FERRARINI (ADVOGADO)
HONESTIDADE E TRABALHO É A MELHOR POLÍTICA
PARA CIDADE GAÚCHA[PODE / UNIÃO / PP] - CIDADE
GAÚCHA - PR (RECORRIDA)
PEDRO HENRIQUE BIASUZ (ADVOGADO)
CLAUDIO MICHELIN BIASUZ (ADVOGADO)
Outros participantes
Procurador Regional Eleitoral (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
44464238
10/04/2025
12:34
Acórdão
Acórdão

Num. 44464238 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 10/04/2025 12:34:23
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25041012342341100000043407796
Número do documento: 25041012342341100000043407796
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 10/04/2025 12:51:40
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 66.607

RECURSO
ELEITORAL
NA
PRESTAÇÃO
DE
CONTAS
ELEITORAIS
0600415-
48.2024.6.16.0127 – Cidade Gaúcha – PARANÁ
Relator: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA
RECORRENTE: ELEICAO 2024 GENECI OSTAQUE SOARES VEREADOR
ADVOGADO: SABRINA PAULA MARQUES FERRARINI - OAB/PR96331
RECORRENTE: GENECI OSTAQUE SOARES
ADVOGADO: SABRINA PAULA MARQUES FERRARINI - OAB/PR96331
RECORRIDA: HONESTIDADE E TRABALHO É A MELHOR POLÍTICA PARA CIDADE
GAÚCHA[PODE / UNIÃO / PP] - CIDADE GAÚCHA - PR
ADVOGADO: PEDRO HENRIQUE BIASUZ - OAB/PR105839
ADVOGADO: CLAUDIO MICHELIN BIASUZ - OAB/PR33788
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral

ELEIÇÕES 2024. RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS.
CANDIDATO
A
VEREADOR.
DOCUMENTOS
APRESENTADOS
A
DESTEMPO. PRECLUSÃO TEMPORAL. CONHECIMENTO EXCLUSIVO
PARA AFASTAR DEVOLUÇÃO DE VALORES AO TESOURO NACIONAL.
VALOR INFERIOR A R$ 1.064,10. RESSALVA. EXTRATOS BANCÁRIOS
APRESENTADOS
PELA
INSTITUIÇÃO
FINANCEIRA. RESSALVA.
CONTAS APROVADAS COM RESSALVA. RECURSO CONHECIDO E
PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1.1 Trata-se de recurso eleitoral interposto por suplente de vereador em face
de sentença proferida pelo Juízo da 127ª Zona Eleitoral de Cidade Gaúcha,
que desaprovou suas contas de campanha nas Eleições 2024 e impôs a
devolução de R$ 212,00 ao Tesouro Nacional.
1.2 O recorrente alegou que os documentos retificadores apresentados
demonstravam a regularidade das contas e que sua desconsideração feriu os
princípios da ampla defesa e do contraditório. Pleiteou a aprovação com

Num. 44464238 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 10/04/2025 12:34:23
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25041012342341100000043407796
Número do documento: 25041012342341100000043407796
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 10/04/2025 12:51:40
ressalvas ou, subsidiariamente, a remessa dos autos para reanálise técnica.
1.4 A Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pelo conhecimento e
parcial provimento do recurso, exclusivamente para afastar a necessidade de
recolhimento do valor de R$ 212,00 ao Tesouro Nacional.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2.1 Há três questões em discussão: i) definir se a apresentação
extemporânea de documentos pode ser considerada para afastar
irregularidade referente a depósito de origem não identificada; ii) avaliar se a
irregularidade referente a depósito de origem não identificada enseja
desaprovação das contas; iii) estabelecer se a apresentação de extratos
bancários com rasuras enseja a desaprovação das contas.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3.1 A Resolução TSE nº 23.607/2019 prevê a preclusão para a apresentação
de documentos fora do prazo estipulado, salvo circunstâncias excepcionais
devidamente justificadas. No caso, a prestação de contas retificadora foi
apresentada após o parecer conclusivo do órgão técnico, impedindo sua
análise para afastar irregularidades.
3.2 A jurisprudência admite, no entanto, que documentos extemporâneos
sejam considerados exclusivamente para afastar a devolução de valores ao
Tesouro Nacional, a fim de evitar o enriquecimento sem causa da União.
Como o comprovante bancário posteriormente apresentado identifica o
recorrente como doador do valor de R$ 212,00, deve ser afastada a
determinação de devolução do montante.
3.3 O Tribunal Superior Eleitoral considera que falhas de pequeno valor
nominal ou percentual não justificam a desaprovação quando não
comprometam a regularidade geral das contas. No caso, a irregularidade
representa quantia inferior ao limite estabelecido pelo TSE para aplicação
desses princípios, ensejando a ressalva.
3.4 A Resolução TSE nº 23.607/2019 exige a apresentação de extratos
bancários completos e sem rasuras para garantir a fiscalização da
movimentação financeira. Contudo, a irregularidade pode ser superada
quando os extratos eletrônicos forem obtidos diretamente pelo sistema da
Justiça Eleitoral, viabilizando a fiscalização da movimentação financeira do
candidato, o que ocorreu no caso concreto.
3.5 Diante da mitigação dos efeitos das irregularidades e do atendimento
substancial às exigências normativas, impõe-se a aprovação das contas com
ressalvas, afastando-se a determinação de recolhimento do valor de R$
212,00.

Num. 44464238 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 10/04/2025 12:34:23
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25041012342341100000043407796
Número do documento: 25041012342341100000043407796
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 10/04/2025 12:51:40
IV. DISPOSITIVO E TESE
4.1 Recurso CONHECIDO e PROVIDO para aprovar, com ressalvas, as
contas do candidato, afastando a determinação de devolução de valores ao
Tesouro Nacional.
Teses de julgamento: 1. A apresentação intempestiva de documentos em
prestação de contas eleitorais enseja preclusão, mas pode ser considerada
exclusivamente para afastar a devolução de valores ao Tesouro Nacional, a
fim de evitar o enriquecimento sem causa da União. 2. A falta de
apresentação de extratos bancários sem rasuras pode ser superada quando a
Justiça Eleitoral tiver acesso aos extratos eletrônicos completos, permitindo a
fiscalização da movimentação financeira do candidato.
Dispositivos relevantes citados: Lei nº 9.504/1997, art. 30, § 4º; Resolução
TSE nº 23.607/2019, arts. 21, 53, II e 69, § 1º.
Jurisprudência relevante citada: TRE-PR, ED na PCE nº 060347238,
Acórdão nº 63346, Rel. Des. Claudia Cristina Cristofani, j. 06.05.2024; TRE-
PR, REl nº 060042198, Acórdão, Rel. Des. Claudia Cristina Cristofani, j.
12.12.2024; TSE, AgR-REspEl 0601306-61, Rel. Min. Mauro Campbell
Marques, DJE 23.11.2020.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, deu-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.
Curitiba, 09/04/2025
RELATOR(A) DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA

RELATÓRIO
Trata-se de recurso eleitoral interposto por Geneci Ostaque Soares, eleito suplente ao
cargo de vereador no município de Cidade Gaúcha, em face de sentença proferida pelo
Juízo 127ª Zona Eleitoral de Cidade Gaúcha, que julgou desaprovadas suas contas
relativas às Eleições 2024.
Em suas razões recursais (ID 44297170) o recorrente aduziu, em síntese, que: a) apesar
de o recorrente ter apresentado prestação de contas retificadora com documentos para
sanar as inconsistências, a sentença desconsiderou os novos elementos probatórios sob
o argumento de preclusão, mantendo a desaprovação das contas; b) o depósito de R$

Num. 44464238 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 10/04/2025 12:34:23
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25041012342341100000043407796
Número do documento: 25041012342341100000043407796
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 10/04/2025 12:51:40
212,00 foi devidamente identificado na retificadora, com comprovante bancário que
demonstrou se tratar de doação realizada pelo próprio candidato; c) a Resolução TSE nº
23.607/2019 não exige que os extratos bancários sigam um formato específico, mas
apenas que sejam aptos a demonstrar a movimentação financeira. Os extratos bancários
apresentados e corrigidos na retificadora esclarecem de forma suficiente a origem e o
destino dos recursos financeiros; d) a Resolução TSE nº 23.607/2019 não veda a juntada
de novos documentos antes do julgamento definitivo, de forma que não considerar os
documentos apresentados para sanar irregularidades, sem evidência de má-fé, fere a
ampla defesa e o contraditório. Requereu, ao final, o provimento do recurso, para
aprovação das contas com ressalvas, subsidiariamente, pleiteou a remessa dos autos
para reanálise técnica, admitindo-se a prestação de contas retificadora.
A Procuradoria Regional Eleitoral opinou pelo conhecimento e parcial provimento do
recurso (ID 44314774), apenas para afastar a necessidade de recolhimento de R$ 212,00
ao Tesouro Nacional, mantendo-se a desaprovação das contas.
É o relatório.

VOTO
a) Da Admissibilidade do Recurso
Por estarem preenchidos os pressupostos de admissibilidade, o recurso deve ser
conhecido.
b) Da Pretensão Recursal
Como o presente recurso se refere às contas de campanha eleitoral de candidata ao
cargo de vereador no pleito de 2024, sua análise é disciplinada pela Lei nº 9.504/97 (Lei
das Eleições) e pela Resolução nº 23.607/2019 do Tribunal Superior Eleitoral.
No caso, a objeção que motivou o presente recurso foi a desaprovação das contas
eleitorais, com determinação de devolução de valores ao Tesouro Nacional, em razão das
seguintes irregularidades:
- registro de depósito, sem a identificação da origem, no valor de R$ 212,00;
- apresentação de extrato das contas bancárias destinadas à movimentação
de recursos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha - FEFC com
rasuras e, por isso, sem valor legal.
Assim, pertinente a análise individualizada de cada irregularidade objeto da irresignação
recursal.
b.1) Do depósito sem identificação da origem o valor

Num. 44464238 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 10/04/2025 12:34:23
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25041012342341100000043407796
Número do documento: 25041012342341100000043407796
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 10/04/2025 12:51:40
Embora o recorrente tenha apresentado uma segunda prestação de contas retificadora,
com novos documentos, o juízo de origem considerou que foram juntados de forma
extemporânea e por isso não se prestam a afastar a irregularidade relativa ao depósito
sem identificação da origem do valor.
Veja-se o teor da sentença impugnada:
"Devidamente intimada a prestar esclarecimentos e juntar documentos, houve o
decurso de prazo sem a manifestação do prestador, limitando-se a apresentar
retificadora id. 127605657 a 127606093. (...)
Nos termos do relatório preliminar, houve o registro de depósito, sem a identificação da
origem, no valor de R$212,00 (duzentos e doze reais), ainda, o candidato, ora prestador,
apresentou extratos "sem valor" legal, inviabilizando a fiscalização e transparência dos
recursos utilizados.
Em que pese a apresentação de nova retificadora em id.127880786 a 127881056, não se
admite em regra, que o prestador de contas apresente documentos e justificativas
quando entender adequado, devendo essa apresentação ser realizada no momento
legalmente estabelecido e ou autorizado, sob pena de preclusão.
Devidamente intimado, o prestador não se manifestou e ou apresentou documentos em
tempo oportuno.
Frisa-se que a presente retificadora foi apresentada após parecer conclusivo do órgão
técnico, não se verificando neste caso justa causa e ou apontamentos novos.
Assim, os documentos anexados em sede da retificadora acima mencionada não podem
ser objeto de apreciação, em virtude da ocorrência da preclusão."
De fato, a análise dos autos demonstra que o prestador de contas apresentou a primeira
retificadora em 18/11/2024 (ID 44297078 a ID 44297110) e que, após a emissão dos
pareceres técnico e do Ministério Público Eleitoral, apesar de intimado em 25/11/2024
para se manifestar no prazo de 3 dias (certidão ID 44297118), apresentou nova
retificadora após o prazo assinalado, em 29/11/2024 (ID 44297121 a 44297160).
O recorrente, portanto, buscou sanar a falha apontada na prestação de contas após o
prazo devido, sem indicar circunstâncias excepcionais que pudessem justificar o atraso.
A Resolução TSE nº 23.607/2019, que dispõe sobre a arrecadação e os gastos de
recursos por partidos políticos e candidatos e sobre a prestação de contas nas Eleições
2020, prevê a incidência do fenômeno processual da preclusão, nos casos em que as
diligências determinadas pela Justiça Eleitoral não forem cumpridas no prazo estipulado:
Art. 69. Havendo indício de irregularidade na prestação de contas, a Justiça Eleitoral
pode requisitar diretamente ou por delegação informações adicionais, bem como
determinar diligências específicas para a complementação dos dados ou para o
saneamento das falhas, com a perfeita identificação dos documentos ou elementos que
devem ser apresentados (Lei nº 9.504/1997, art. 30, § 4º).
§ 1º As diligências devem ser cumpridas pelos candidatos e partidos políticos no prazo

Num. 44464238 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 10/04/2025 12:34:23
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25041012342341100000043407796
Número do documento: 25041012342341100000043407796
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 10/04/2025 12:51:40
de 3 (três) dias contados da intimação, sob pena de preclusão.
Logo, não se admite que o prestador de contas apresente documentos e justificativas
quando entender adequado, devendo essa apresentação ser realizada no momento
legalmente estabelecido, ou seja, no prazo de 3 dias contados da intimação da análise
preliminar, na qual foram indicadas as irregularidades a serem sanadas.
Nesse sentido, não cabe ao recorrente, neste momento processual, tratar de questões
atinentes aos documentos apresentados a destempo, eis que a preclusão impede sua
análise.
Contudo, consoante a jurisprudência deste Tribunal Regional Eleitoral, a apresentação
extemporânea de documentos pode gerar efeitos exclusivamente para os fins de
determinação de devolução de valores ao Tesouro Nacional, a fim de evitar o
enriquecimento sem causa da União. Veja-se:
"EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS
ELEITORAIS. LEI 9.504/97 E RESOLUÇÃO TSE 23.607/2019. COMPROVAÇÃO DE
DESPESAS. JUNTADA DE DOCUMENTOS. POSSIBILIDADE. RESTITUIÇÃO DE
VALORES
AFASTADA
EM
PARTE.
OMISSÃO.
INEXISTÊNCIA.
EMBARGOS
PARCIALMENTE PROVIDOS.
1. É cabível a oposição de embargos de declaração sempre que na decisão judicial
houver obscuridade, contradição, omissão ou erro material (art. 1.022 do CPC e art. 275
do Código Eleitoral).
2. Nos processos de prestação de contas não se admite a juntada extemporânea de
documentos quando a parte foi anteriormente intimada para suprir a falha, haja
vista a incidência dos efeitos da preclusão e a necessidade de se conferir
segurança às relações jurídicas. Precedentes.
3. A documentação apresentada a destempo pode ser conhecida exclusivamente
para fins de se afastar o recolhimento de valores ao Tesouro Nacional, de modo a
evitar o enriquecimento sem causa do poder público.
4. Necessidade de recolhimento de valores ao Tesouro Nacional afastada parcialmente,
em razão da documentação apresentada.
5. Embargos parcialmente providos." (TRE-PR ED no(a) PCE nº 060347238 Acórdão nº
63346 CURITIBA - PR Relator(a): Des. Claudia Cristina Cristofani Julgamento:
06/05/2024 Publicação: 10/05/2024. Destaques inseridos).
No caso, a sentença determinou a devolução de R$ 212,00 ao Tesouro Nacional,
considerando tratar-se de recurso de origem não identificada. Tal recurso foi, tardiamente,
identificado com documento bancário (ID 44297159), demonstrando que houve doação
mediante depósito em espécie, feita pelo próprio candidato.
O artigo 21, da Resolução TSE nº 23.607/19, disciplina a doação de recursos próprios,
conforme se segue:
Art. 21. As doações de pessoas físicas e de recursos próprios somente poderão ser

Num. 44464238 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 10/04/2025 12:34:23
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25041012342341100000043407796
Número do documento: 25041012342341100000043407796
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 10/04/2025 12:51:40
realizadas, inclusive pela internet, por meio de:
I - transação bancária na qual o CPF da doadora ou do doador seja obrigatoriamente
identificado;
II - doação ou cessão temporária de bens e/ou serviços estimáveis em dinheiro, com a
demonstração de que a doadora ou o doador é proprietária(o) do bem ou é a(o)
responsável direto pela prestação de serviços;
III - instituições que promovam técnicas e serviços de financiamento coletivo por meio de
sítios da internet, aplicativos eletrônicos e outros recursos similares.
IV - Pix.
§ 1º As doações financeiras de valor igual ou superior a R$1.064,10 (mil e sessenta e
quatro reais e dez centavos) só poderão ser realizadas mediante transferência eletrônica
entre as contas bancárias da doadora ou do doador e da beneficiária ou do beneficiário
da doação ou cheque cruzado e nominal.
O comprovante de depósito em dinheiro acostado ao ID 44297159 contém a identificação
do recorrente, inclusive com o número de CPF.
Uma vez que a transação foi devidamente identificada, e realizada em valor inferior ao
previsto no artigo 21, §1º, da Resolução TSE nº 23.607/19, mesmo que o documento
tenha sido apresentado a destempo, é cabível o afastamento da determinação de
devolução de valores ao Tesouro Nacional.
A Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se no mesmo sentido:
"Conforme jurisprudência do E. TRE/PR, a documentação apresentada a
destempo pode ser conhecida exclusivamente para fins de afastar o
recolhimento de valores ao Tesouro Nacional, de modo a evitar o
enriquecimento sem causa do poder público. (TRE/PR, PRESTAÇÃO DE
CONTAS ELEITORAIS nº060243221, Acórdão, Des. Fernando Wolff Bodziak,
Publicação: DJE - DJE, 10/11/2023.)
Na hipótese, após a emissão do parecer conclusivo, o prestador juntou aos
autos o extrato de Id. 44297159, demonstrando a doação própria, em
dinheiro, no valor de R$ 212,00, o que afasta a necessidade de recolhimento
do valor ao Erário."
Logo, deve ser afastado o recolhimento do montante de R$ 212,00, eis que demonstrada
a origem do recurso financeiro, mesmo que tardiamente.
Embora os documentos apresentados a destempo não se prestem a afastar a
irregularidade, é certo que a análise da falha pelo Juízo de primeiro grau merece outro
enfoque, porque o valor da irregularidade corresponde a R$ 212,00, inferior ao limite
estabelecido pelo Tribunal Superior Eleitoral para justificar a adoção dos princípios da
proporcionalidade e razoabilidade, a justificar a aprovação das contas com ressalvas.

Num. 44464238 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 10/04/2025 12:34:23
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25041012342341100000043407796
Número do documento: 25041012342341100000043407796
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 10/04/2025 12:51:40
O Tribunal Superior Eleitoral considera necessário, de forma não cumulativa, que "(a) os
valores considerados irregulares não ultrapassem o valor nominal de 1.000 Ufirs (R$
1.064,00); (b) as irregularidades, percentualmente, não podem superar 10% do total; e (c)
as irregularidades não podem ter natureza grave" (AgR-REspEl 0601306-61, rel. Min.
Mauro Campbell Marques, DJE de 23.11.2020).
Neste sentido, a Corte deste Tribunal Regional Eleitoral já decidiu o seguinte:
"DIREITO ELEITORAL. RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS. ELEIÇÃO
2024. DOAÇÃO ESTIMÁVEL EM DINHEIRO. AUSÊNCIA DE COMPROVANTE
CONTEMPORÂNEO DE PROPRIEDADE DO VEÍCULO CEDIDO. RECURSOS DE
ORIGEM NÃO IDENTIFICADA. INEXISTÊNCIA DE ÔNUS DA JUSTIÇA ELEITORAL
PARA SUPRIR FALHAS DE COMPROVAÇÃO. VALOR INFERIOR A R$ 1.064,00.
PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE. RECURSO
PARCIALMENTE PROVIDO. APROVAÇÃO COM RESSALVAS.
(...)
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A Resolução TSE nº 23.607/2019 exige que a cessão de bens estimáveis em dinheiro
seja acompanhada de instrumento de cessão e comprovante de propriedade do bem,
nos termos dos arts. 21, II, e 58, II, como forma de assegurar a rastreabilidade e a
licitude dos recursos utilizados na campanha.
4. O recorrente, ao ser intimado para sanar a irregularidade, apresentou um CRLV
referente ao ano de 2019, que, embora demonstre a titularidade passada do bem, não
comprova a propriedade contemporânea à campanha eleitoral de 2024, sendo
insuficiente para sanar a irregularidade apontada.
5. Conforme jurisprudência, o comprovante de propriedade de veículos cedidos para
campanha deve ser contemporâneo ao período eleitoral, sendo inválida a apresentação
de documentos extemporâneos que não garantam a titularidade do bem durante a
campanha (TRE-PR, ED na PCE nº 060225205, Rel. Des. Julio Jacob Junior, DJE de
31.01.2024; TSE, AgR-AI nº 0601937-86/PE, Rel. Min. Sérgio Banhos, DJE de
08.09.2020).
6. A ausência de comprovação da titularidade do veículo cedido configura a utilização de
recurso de origem não identificada, o que, nos termos do art. 32 da Resolução TSE nº
23.607/2019, enseja a determinação de devolução do valor correspondente ao Tesouro
Nacional.
7. O ônus de comprovar a regularidade das contas é do candidato, que não pode
transferir à Justiça Eleitoral a responsabilidade de buscar, por meio de sistemas como o
Renajud, os dados necessários para suprir a falta de documentação exigida.
8. No caso concreto, a irregularidade envolve valor módico, inferior a R$ 1.064,00, o que
possibilita a aprovação das contas com ressalvas, em observância aos princípios da
proporcionalidade e da razoabilidade, conforme jurisprudência consolidada.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso parcialmente provido para aprovar com ressalvas as contas.

Num. 44464238 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 10/04/2025 12:34:23
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25041012342341100000043407796
Número do documento: 25041012342341100000043407796
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 10/04/2025 12:51:40
Teses de julgamento: 1. A cessão de bens estimáveis em dinheiro para uso em
campanha eleitoral deve ser comprovada mediante a apresentação de instrumento de
cessão e comprovante de propriedade contemporâneo ao período eleitoral, nos termos
da Resolução TSE nº 23.607/2019. 2. A ausência de comprovação contemporânea da
propriedade do bem cedido caracteriza recurso de origem não identificada, ensejando a
desaprovação das contas e a determinação de devolução do valor ao Tesouro Nacional.
3. O ônus de comprovar a regularidade das contas é do candidato, não cabendo à
Justiça Eleitoral diligenciar para suprir a ausência de documentação exigida. 4. A
aprovação das contas com ressalvas é possível quando a irregularidade envolve valor
inferior a R$ 1.064,00, nos termos da jurisprudência do TSE." (TRE-PR. REl nº
060042198 Acórdão TUNAS DO PARANÁ - PR. Relator(a): Des. Claudia Cristina
Cristofani Julgamento: 12/12/2024 Publicação: 17/12/2024)
Por se tratar de irregularidade em valor inferior a R$ 1.064,00, conforme balizado pelo
Tribunal Superior Eleitoral, conclui-se que a irregularidade não conduz, por si só, à
desaprovação das contas.
b.2) Apresentação de extrato das contas bancárias destinadas à movimentação de
recursos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha - FEFC com rasura
Afirma o recorrente que a Resolução TSE nº 23.607/2019 não exige que os extratos
bancários sigam um formato específico, mas apenas que sejam aptos a demonstrar a
movimentação financeira. Alega que os extratos bancários apresentados e corrigidos na
retificadora esclarecem de forma suficiente a origem e o destino dos recursos financeiros.
Na origem, a sentença destacou constar do parecer conclusivo (ID 44297113) que "o
candidato, ora prestador, apresentou extratos "sem valor" legal, inviabilizando a
fiscalização e transparência dos recursos utilizados." O parecer em questão ressaltou que
o extrato das contas bancárias destinadas à movimentação de recursos do Fundo
Especial de Financiamento de Campanha (FEFC) continha rasuras.

Num. 44464238 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 10/04/2025 12:34:23
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25041012342341100000043407796
Número do documento: 25041012342341100000043407796
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 10/04/2025 12:51:40

Num. 44464238 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 10/04/2025 12:34:23
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25041012342341100000043407796
Número do documento: 25041012342341100000043407796
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 10/04/2025 12:51:40

A respeito do tema, o artigo 53, inciso II, alínea "a" da Resolução TSE nº 23.607/2019
dispõe o seguinte:
Art. 53. Ressalvado o disposto no art. 62 desta Resolução, a prestação de contas, ainda
que não haja movimentação de recursos financeiros ou estimáveis em dinheiro, deve ser
composta: (...)
II - pelos seguintes documentos, na forma prevista no § 1º deste artigo:
a) extratos das contas bancárias abertas em nome da candidata ou do candidato e do
partido político, inclusive da conta aberta para movimentação de recursos do Fundo
Partidário e daquela aberta para movimentação de recursos do Fundo Especial de
Financiamento de Campanha (FEFC), quando for o caso, nos termos exigidos pelo inciso
III do art. 3º desta Resolução, demonstrando a movimentação financeira ou sua
ausência, em sua forma definitiva, contemplando todo o período de campanha, vedada a
apresentação de extratos sem validade legal, adulterados, parciais ou que omitam
qualquer movimentação financeira;
Com efeito, a falta de apresentação de extratos bancários, ou sua apresentação parcial, é
falha considerada de natureza grave, pois pode encobrir irregularidades, como por
exemplo a extrapolação do limite de gastos e a arrecadação de recursos sem a devida
transparência. Por esse motivo, pode impedir ou dificultar a fiscalização das contas de
campanha.
No entanto, esta Corte Eleitoral tem superado a falta de apresentação voluntária dos
extratos bancários em sua forma definitiva pelo prestador na hipótese em que são
disponibilizados os referidos documentos pelas instituições financeiras, consoante se
infere do seguinte precedente:

Num. 44464238 - Pág. 12
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 10/04/2025 12:34:23
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25041012342341100000043407796
Número do documento: 25041012342341100000043407796
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 10/04/2025 12:51:40
ELEIÇÕES
2022.
PRESTAÇÃO
DE
CONTAS.
CANDIDATO.
CRÉDITOS
IMPULSIONAMENTO.
RECURSO
PRIVADO.
NÃO
UTILIZADOS.
SOBRA
DE
CAMPANHA. DEVOLUÇÃO. PARTIDO POLÍTICO. AUSÊNCIA DE EXTRATOS
BANCÁRIOS. EXTRATOS ELETRÔNICOS ENVIADOS PELA INSTITUIÇÃO. OMISSÃO
DE
RECEITAS
E
DESPESAS
NA
PRESTAÇÃO
DE
CONTAS
PARCIAL.
DIVERGÊNCIAS ENTRE A PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL E FINAL. IMPACTO
PERCENTUAL POUCO RELEVANTE. APROVAÇÃO COM RESSALVAS.
1. A não comprovação da utilização total do crédito de impulsionamento contratado
determina o tratamento como sobra de campanha, devendo montante equivalente ser
recolhido ao Tesouro Nacional ou à agremiação, a depender de sua origem.
2. A ausência dos extratos bancários, por si só, não conduz à desaprovação das
contas quando estiverem presentes os extratos eletrônicos no SPCE, a partir dos
quais se possa fiscalizar a movimentação financeira.
3. O atraso na entrega do relatório financeiro e da prestação de contas parcial ou a sua
entrega de forma que não corresponda à efetiva movimentação de recursos não
ensejam, necessariamente, a desaprovação das contas, cabendo a análise de cada caso
específico ao órgão julgador.
4. A prestação de contas parcial visa dar maior publicidade e transparência às
movimentações financeiras ocorridas no curso da campanha eleitoral, a fim de facilitar a
fiscalização dos órgãos competentes e dos próprios cidadãos.
5. Tendo as irregularidades e impropriedades constatadas impacto percentual pouco
expressivo, admite-se a superação mediante a aposição de ressalvas, face aos princípios
da proporcionalidade e da razoabilidade.
6. Contas aprovadas com ressalvas, com determinação de recolhimento de sobra
financeira ao partido político. (PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº 060281244,
Relator(a) Des. Thiago Paiva Dos Santos, Data 15/12/2022)
No caso em análise, o parecer registrou que houve a "consulta junto ao módulo "Extrato
Bancário", no Portal SPCE WEB - Sistema de Prestação de Contas Eleitorais, acesso via
Sistema ODIN 3, referente as Eleições Municipais de 2024, cujo resultado da pesquisa -
extratos eletrônicos - para o(s) Requerente(s) prestador(es) foram regularmente juntados
aos autos, nos termos da alínea "a", II, do art. 53, da Resolução TSE nº 23.607/2019."
Ainda, consignou que "As informações dos extratos bancários eletrônicos (titular, número
da conta corrente, número da agência bancária, número do banco e/ou data de abertura)
conferem com os dados informados na qualificação do prestador de contas".
Dessa forma, o setor técnico teve acesso a dados suficientes para a fiscalização efetiva
da movimentação financeira, o que permite concluir que, no caso em análise, tal
irregularidade não conduz à desaprovação das contas, mas à aposição de ressalvas.
Neste aspecto, a sentença merece reforma, de modo que as irregularidades referentes
aos extratos bancários ensejam apenas a aposição de ressalvas às contas do recorrente.
Impõe-se, assim, o provimento do recurso eleitoral interposto por Geneci Ostaque Soares,
para que suas contas sejam aprovadas com ressalvas, com o afastamento da

Num. 44464238 - Pág. 13
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 10/04/2025 12:34:23
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25041012342341100000043407796
Número do documento: 25041012342341100000043407796
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 10/04/2025 12:51:40
determinação de devolução de valores ao Tesouro Nacional, uma vez que restou
comprovada, mesmo que a destempo, a origem de recursos no montante de R$ 212,00.

DISPOSITIVO
Diante do exposto, voto pelo CONHECIMENTO e PROVIMENTO do recurso eleitoral,
para aprovar com ressalva as contas de Geneci Ostaque Soares, eleito suplente ao cargo
de vereador no município de Cidade Gaúcha, nas Eleições 2024, afastando-se a
determinação de devolução de R$ 212,00 ao Tesouro Nacional.

DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA
Relator

EXTRATO DA ATA
RECURSO ELEITORAL NA PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS (11548) Nº 0600415-
48.2024.6.16.0127 - Cidade Gaúcha - PARANÁ - RELATOR: DES. ELEITORAL ANDERSON
RICARDO FOGAÇA - RECORRENTES: ELEICAO 2024 GENECI OSTAQUE SOARES VEREADOR,
GENECI OSTAQUE SOARES - Advogada dos RECORRENTES: SABRINA PAULA MARQUES
FERRARINI - PR96331 - RECORRIDO: HONESTIDADE E TRABALHO É A MELHOR POLÍTICA
PARA CIDADE GAÚCHA[PODE / UNIÃO / PP] - CIDADE GAÚCHA - PR - Advogados
do RECORRIDO: PEDRO HENRIQUE BIASUZ - PR105839, CLAUDIO MICHELIN BIASUZ -
PR33788.
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, deu-lhe provimento, nos termos do voto
do relator.
Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram do
julgamento os eminentes julgadores: desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani e os
desembargadores eleitorais Anderson Ricardo Fogaça, Guilherme Frederico Hernandes Denz e Jose Rodrigo
Sade. Presente o procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.
SESSÃO DE 09.04.2025